Tribunal: TCU
Processo: 005.820/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de pensão civil emitido pelo Ministério da Saúde, tendo por instituidor Jacson Correia da Silva e por beneficiária Maria José Gomes da Silva. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no arts. 71, III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil emitido em favor de Maria José Gomes da Silva e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; e 9.3.4. emita novo ato, em que sejam suprimidas as irregularidades verificadas, e o submeta ao TCU para nova apreciação, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018.